Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735896-19.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ISRAEL DOUGLAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS NEGADO. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. REGRA. ART. 403 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGADA. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Conforme dispõe o art. 403 do CPP, as alegações finais serão, em regra, orais, e, excepcionalmente, o magistrado pode conceder às partes prazo para apresentação de memoriais escritos. 2. A permissão para apresentação de memoriais escritos não é direito subjetivo, mas mera faculdade do magistrado que, realizando um juízo de discricionariedade, decide se a complexidade do caso impossibilita a apresentação de alegações finais orais. 3. O art. 563 do CPP determina que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 3.1. Não houve prejuízo à defesa, pois à defensora foi dada a oportunidade de apresentar alegações finais orais e as teses defensivas foram apresentadas na ata da audiência, respeitando, portanto, o contraditório e a ampla defesa. 4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando a ofendida apresenta depoimentos convergentes na fase investigativa e na fase judicial. 5. Havendo ordem judicial de cumprimento de medidas protetivas, é dever do apelante se manter atualizado sobre a necessidade de cumpri-las adequadamente e estar ciente sobre a vigência das medidas, não podendo assumir que foram revogadas sem ser intimado sobre decisão judicial nesse sentido. 6. É patente que o acusado descumpriu as medidas protetivas que haviam sido anteriormente impostas e que agiu com dolo, uma vez que demonstrou consciência e vontade de cometer o referido delito. 7. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT. 8. No que concerne à monitoração eletrônica, está prejudicado o pedido da defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau já revogou a medida. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 403, § 3o, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a nulidade da decisão de indeferimento do pedido de apresentação de memoriais escritos, por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi suficientemente fundamentada; b) artigos 386, incisos III, VI e VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06, defendendo a sua absolvição, por atipicidade da conduta. Sustenta a ausência de dolo e a existência de causa excludente da culpabilidade. Afirma, ainda, que a condenação está baseada exclusivamente na palavra da vítima, porquanto não há outros elementos nos autos aptos a comprovar a materialidade e a autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, incisos III, VI e VII, 403, § 3o, e 564, inciso V, todos do CPP e 24-A da Lei 11.340/06. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55182164): “(...) Na presente hipótese, o magistrado a quo, analisando as peculiaridades do caso concreto, entendeu pela possibilidade de alegações finais orais e, em razão disso, indeferiu, na audiência de instrução, o pedido da defesa acerca da apresentação de memoriais escritos. Compulsando os autos, considero escorreita a decisão do juiz sentenciante. Apesar dos argumentos da defesa, o caso não apresenta complexidade que justifique a apresentação de memoriais escritos, uma vez que a presente ação penal possui apenas um acusado. Ademais, foram ouvidas apenas duas pessoas em juízo: o réu e a vítima. Não bastasse, não houve vasta prova documental anexada aos autos, o que também reforça a simplicidade do caso. (...) In casu, ao contrário do que sustenta o recorrente, o ato do magistrado sentenciante não causou nenhum prejuízo à defesa. Isso porque, ao indeferir o pedido de apresentação de memoriais escritos, o d. Juiz a quo conferiu à defesa a possibilidade de apresentar as alegações oralmente ou na ata da audiência. A defesa preferiu não apresentar alegações orais. Ato contínuo, a defesa optou expressamente por apresentar as alegações finais na ata de audiência, e assim o fez (id. 52683340). Apesar dos argumentos do recorrente, entendo que era possível a apresentação de alegações finais orais pela defesa, assim como fez o Ministério Público, uma vez que a defensora do apelante acompanhou todos os depoimentos e, reitera-se, o caso não possui complexidade significativa. Diante disso, considero que não houve prejuízo à defesa, pois à defensora foi dada a oportunidade de apresentar alegações finais orais e as teses defensivas foram apresentadas na ata da audiência, respeitando, portanto, o contraditório e a ampla defesa. (...) Na presente hipótese, a vítima narrou os fatos de modo firme e coerente, merecendo, portanto, credibilidade. Ademais, não há notícias nos autos de que a vítima tenha motivos para imputar falsamente a prática de crime ao réu. De outro lado, não merece prosperar o argumento do recorrente no sentido de que, no dia dos acontecimentos, achava que as medidas protetivas já haviam sido revogadas. Isso porque, consta dos autos que o ora apelante foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas que o proibiam de manter contato com sua ex-companheira. Não bastasse, o próprio acusado confessou em juízo que não foi intimado sobre a revogação das medidas protetivas. Havendo ordem judicial de cumprimento de medidas protetivas, é dever do apelante se manter atualizado sobre a necessidade de cumpri-las adequadamente e estar ciente sobre a vigência das medidas, não podendo assumir que foram revogadas sem ser intimado sobre decisão judicial nesse sentido. Assim, mesmo ciente da proibição de se aproximar da vítima e de manter contato com ela, os elementos dos autos comprovam que o acusado decidiu se dirigir até a ofendida e realizar diversos questionamentos. Dessa forma, é patente que o ora apelante descumpriu as medidas protetivas que haviam sido anteriormente impostas e que agiu com dolo, uma vez que demonstrou consciência e vontade de cometer o referido delito, pois, ao avistar a vítima no local de votação, poderia não ir em direção a ela, mas optou livremente por se aproximar da ofendida e iniciar um diálogo.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021